Tribunal: TJES
Processo: 5010723-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010723-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E. W. R. MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFESA PROPORCIONADA POR DEFENSOR DATIVO
-
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando que a defesa da recorrente vem sendo proporcionada por defensor dativo, na condição de curador especial, seguindo o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, trata-se de circunstância que não se sujeita ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de causar prejuízo à defesa da curatelada
.

2. Como
a questão central do recurso reside na alegação de nulidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário em razão da ausência de lavratura do auto de infração e da citação por edital realizada naquela instância, patente a necessidade de dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010723-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E W R MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFESA PROPORCIONADA POR DEFENSOR DATIVO
-
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando que a defesa da recorrente vem sendo proporcionada por defensor dativo, na condição de curador especial, seguindo o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, trata-se de circunstância que não se sujeita ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de causar prejuízo à defesa da curatelada
.

2. Como
a questão central do recurso reside na alegação de nulidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário em razão da ausência de lavratura do auto de infração e da citação por edital realizada naquela instância, patente a necessidade de dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010723-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E. W. R. MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
E. W. R. MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA - ME
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Iconha/ES na exceção de pré-executividade manejada contra o
MUNICÍPIO DE ICONHA
.

A agravante sustenta (id nº 6019955) que deve ser deferida a benesse da gratuidade de justiça, uma vez que vem sendo representada nos autos por meio de curador especial.

Na mais, alega que a ausência
de lavratura do auto de infração e da
sua notificação para a constituição do crédito tributário é questão que pode ser conhecida de ofício, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, eis que não exige dilação probatória e pode ser enfrentada com base nas provas dos autos.

De início, p
artindo pelo exame do pedido de assistência judiciária gratuita, observo que a
MMª. Juíza
a quo
proferiu decisão no feito de origem no sentido de que:

Considerando que a parte executada foi citada por edital e não comprovou o pagamento do débito, garantiu a execução ou opôs embargos à execução, decreto-lhe a revelia.

Nos termos do art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil, em razão do encerramento das atividades do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, nomeio curador(a) especial para a defesa dos interesses da parte executada, em observância à lista encaminhada pela OAB, o(a) Dr(a). Eduardo Bastos Bernardino, OAB 32.125-ES, que deverá ser intimado(a) para ciência e manifestação processual cabível, no prazo de quinze dias. [...] (id. nº 16651204 dos autos de origem).

Dessa maneira, considerando que a defesa da recorrente vem sendo proporcionada por defensor dativo, na condição de curador especial, seguindo o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, trata-se de circunstância que não se sujeita ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de causar prejuízo à defesa da curatelada.

Vejamos o seguinte precedente:

[...] 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC,
estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial
, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 26/10/2020 - grifei).

Justamente por isso, foi determinado o seguimento do feito independentemente do recolhimento das despesas processuais (id. nº 6134730), de modo que atendido o pleito do agravante.

Já com relação ao julgamento da exceção de pré-executividade, a
MMª. Juíza
de primeiro grau proferiu a decisão recorrida no sentido de que:

Na via restrita da exceção de pré-executividade do título executivo, “cabe tão somente discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam tão evidentes a ponto de poderem ser verificados de plano, sem a necessidade da ampla dilação probatória inerente ao processamento dos embargos” (TJES, Classe: Agravo Regimental AgI, 24119004018, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2012, Data da Publicação no Diário: 22/03/2012).

No caso dos autos, as questões suscitadas dizem respeito ao mérito, consoante próprias assertivas do executado, e não se inserem no rol de questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz na via estreita da exceção. A Lei de Execuções Fiscais coloca à disposição do devedor os embargos para tais questionamentos, em que se permite dilação probatória.

À luz do exposto, considerando a necessidade de dilação probatória para verificação dos fatos descritos, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada. [...] (id. nº 25539260 dos autos de origem).

Pois bem. Segundo consta de entendimento sumulado do Colendo STJ:

Súmula 393-STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A mesma Corte de Justiça ainda editou o seguinte tema de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos:

TEMA 104: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso, ao examinar os autos, constato que a questão central deste recurso reside na alegação de nulidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário em razão da ausência de lavratura do auto de infração e da citação por edital realizada naquela instância.

De plano, destaco que do procedimento administrativo carreado aos autos de origem (id. nº 20853529) não se mostra possível constatar quais foram as diligências e procedimentos adotados por parte do ente municipal no sentido de cientificar a recorrente acerca da cobrança do crédito tributário antes da realização da notificação pela via editalícia, o que demanda dilação probatória.

De mais a mais, trata-se de questão cujo enfrentamento se mostra adequado em sede de embargos à execução, uma vez que é este o comando contido no Código de Processo Civil, cujos artigos cito abaixo:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07.02.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões